Tribunal: TCU
Processo: 014.609/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32025, modalidade Pregão e Uasg 980026 (Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAJARIRR, (equipamentos de laboratório).)

Inteiro teor:
Acórdão 7333/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de inconformidades ocorridas em pregão eletrônico conduzido pelo município de Amajari/RR para adquirir equipamentos e material permanente para a unidade de atenção especializada em saúde do município com recursos federais oriundos de transferência voluntária. Considerando a obrigação de todo gestor público de motivar os atos administrativos, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, especialmente quando afetem direitos e interesse, nos termos do art. 50, I, da Lei 9.784/1999; Considerando a necessidade de observância do prazo mínimo de duas horas, prorrogável por igual período, para a aceitação de proposta e de documentos complementares adequados ao último lance ofertado, nos termos do art. 29, §§ 2o e 3o, I, da Instrução Normativa Seges/ME 73/2022, e do art. 38, § 2o, do Decreto 10.024/2019. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 12 e 13), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, indeferir o pedido de medida cautelar, encerrar e arquivar o processo, dando-se a ciência constante no subitem 1.6.1. 1. Processo TC- Processo 014.609/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Amajari/RR. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alexandre Magalhães de Araújo (OAB/CE 49.818), representando Prosserv - Comércio e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações/Ciências: 1.6.1. dar ciência ao município de Amajari/RR, com fundamento no art. 9o, I, da resolução 315/2020 deste Tribunal, adotando-se como base o pregão 3/2025, de que desclassificar licitante sem resposta motivada e tempestiva para os pedidos de prorrogação de prazo para apresentação de documentação após o término da fase de lances configura ofensa às disposições da Lei 9.784/1999, do Decreto 10.024/2019 e da IN Seges/ME 73/2022.